Tribunal: STF
Processo: ARE 1533797
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRÉDITO FISCAL. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN – PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA SIMPLES INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA – VALOR QUE DEVE SER DECOTADO DA CDA – NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO COM BASE NO IPCA E APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS – MUNICÍPIO DETÉM AUTONOMIA PARA ELEGER ÍNDICES DE CORREÇÃO TAXA SELIC LIMITA SOMENTE A CRIAÇÃO DE ÍNDICES PELOS ENTES FEDERATIVOS, E NÃO A ADOÇÃO DE ÍNDICES JÁ EXISTENTES – INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 442, DA TESE FIXADA NO TEMA 1.062 DO STF E DA DECISÃO PROFERIDA PELO COL. ÓRGÃO ESPECIAL NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0170909-61.2012.8.26.0000 – TAXA SELIC, ADEMAIS, QUE NÃO RECOMPÕE ADEQUADAMENTE AS PERDAS INFLACIONÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 810 DO STF APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APENAS APÓS A VIGÊNCIA DA EC 113/2021 – NORMA CONSTITUCIONAL APLICÁVEL A TODAS AS DISCUSSÕES ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA, INDEPENDENTE DE SUA NATUREZA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA, PARA DETERMINAR O RECÁLCULO DO DÉBITO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Sustenta que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor e não condenado, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (fl. 8, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    No agravo, o agravante assevera que “a discussão sobre a aplicação imediata da EC 113/21 foi objeto de discussão no v. acórdão recorrido” (fl. 3, e-doc. 15).



    Pede “o provimento do presente Agravo, para que seja admitido e apreciado por este Colendo Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário interposto e, ao final, seja-lhe dado provimento” (fl. 7, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria constitucional foi devidamente prequestionada.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Os arts. 30 e 156 da Constituição Federal conferem aos Municípios competência tributária e, nos termos do 97, §2º, do Código Tributário Nacional, podem tais entes federados estabelecer a forma de atualização de seus créditos, assim como a taxa de juros moratórios, conforme o art. 161 do mesmo diploma legal. Assim, e considerando sua autonomia, nada impede que o Município adote o IPCA como fator de atualização ou estabeleça a taxa de juros, instituto diverso, em 1% ao mês, como aliás, prescreve o próprio art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional. Destaco que o Col. Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 442, afirma que os indexadores para cobrança de débitos tributários de todos os entes federativos não podem ser superiores aos estabelecidos pela União, que adota, como é cediço, unicamente a taxa SELIC, reunindo a correção monetária e os juros de mora em único índice. No entanto, o que ali se considerou inconstitucional, assim como ocorreu quando da fixação de tese no Tema nº 1.062, não foi a utilização de um índice já existente, mas a criação, pelos Estados, de índices de correção monetária ou taxas de juros que superem os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins O mesmo raciocínio se aplica, certamente, ao quanto decidido pelo Col. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.00002, que versava, ademais, sobre lei estadual e não municipal. A adoção, pelo Município, do IPCA como forma de correção monetária, aliás, além de hígida do ponto de vista legal e constitucional, mostra-se mais vantajosa para o ente federativo, coadunando-se com o quanto estabelecido pelo Col. Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE (Tema 810), em que se afirmou incapacidade da taxa SELIC para recompor adequadamente a desvalorização da moeda. (...) Ressalte-se, ainda, que a pretendida aplicação da SELIC como fator de atualização dos créditos ora impugnados dependeria de lei autorizadora, inexistente na espécie. (...) No entanto, a r. decisão deve ser reformada em parte, tendo em vista a superveniente promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, cujo art. 3º estabelece que ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’. Cabe destacar que o texto da emenda não faz distinção entre os casos em que a Fazenda é credora ou devedora, devendo ser aplicado indistintamente também em homenagem ao princípio da isonomia. Assim, tem-se que a partir de 9 dezembro de 2021, data a partir da qual entrou em vigor referida emenda, não se admite mais a adoção de índice diferente da taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Verificado, portanto, o excesso de execução nesse ponto, uma vez que os índices eleitos pelo fisco devem ser mantidos somente até a entrada em vigor da EC 113/2021, após a qual o cálculo deve se dar pela SELIC” (fls. 9-18, e-doc. 5).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 também se aplica à atualização de certidão de dívida ativa e de créditos fiscais. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Crédito fiscal. EC nº 113/21. Selic. Incidência. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI nºs 7.047/DF e 7.064/DF, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, o qual prevê a taxa Selic para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora. 2. Consoante precedentes da Corte, o referido artigo também se aplica à atualização de certidão de dívida ativa e de créditos fiscais. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.517.200-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2023).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.532.740, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.2.2025; e RE n. 1.517.193, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.10.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora